Tribunal: CARF
Processo: 10880.931221/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.931221/2017-73
ACÓRDÃO
1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 24/01/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não sendo possível transferir esse mister à atividade
fiscalizatória, bem como não sendo permitido ao Recorrente tentar
modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em
provar seu direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para
cumprir com este ônus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
2

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada sob o no
26893.91560.240113.1.3.03-2987, na qual a Recorrente alega possuir crédito no valor original de
R$404.365,11, decorrente de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2012, com o qual procura quitar débitos próprios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo –
Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 184, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no
valor original de R$299.168,40, homologando parcialmente a Dcomp.
A justificativa apresentada no Despacho Decisório foi a confirmação parcial dos
valores da CSLL retidos na fonte, uma vez que a Recorrente informou retenções no valor total de
R$411.002,24 e foi confirmado o valor total de R$305.805,53, fazendo com que o crédito
reconhecido tenha sido insuficiente para a quitação integral dos débitos informados pelo sujeito
passivo. Consta ainda à fls. 198, no documento que detalha a análise do crédito, a informação de
que os documentos considerados na análise do direito creditório podem ser consultados no
processo no 10880.726454/2016-75, fls. 2 a 41.
A ora Recorrente interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 37/41,
alegando, nos termos do relatório da DRJ:
3.1. Que apresentou ao Fisco Federal sua DIPJ do ano-calendário 2012, exercício 2013, e que
consignou na ficha 17 a CSLL retida na fonte no montante de R$404.365,11, que tem
fundamento na legislação que prevê que nas quantias pagas para as pessoas jurídicas que
fazem locação de mão-de-obra de empregados, como é o seu caso, haverá a retenção de
1% (um por cento) da Contribuição Social de Lucro Líquido, conforme disposto nos artigos,
30, 31 e 35 da Lei 10.833/2003;
3.2. Que compensou toda a CSLL Retida do 4° Trimestre/2012;
3.3. Que no documento anexo ao despacho decisório denominado "Análise de Crédito" a
autoridade fazendária não localizou diversos valores retidos por seus tomadores de serviços,
DJ DRJ07 RJ Fl. 204 porque não foi verificado que alguns tomadores efetuaram a retenção
informando o CNPJ de sua MATRIZ e não de sua filial, enquanto no PERD/DCOMP foi
informada o CNPJ de sua FILIAL;
3.4. Que para demonstrar o alegado, cita que na página 10/20 do documento anexo ao
despacho decisório denominado "Análise de Crédito", o item onde se verifica que o CNPJ
"raiz" 06.964.587 SIMM SOLUÇÕES IP/M.M. DO BRASIL SA foi informado no PERD/COMP
como tendo sido retido o valor de R$55.230,34, decorrente da seguinte operação
matemática - valor retido total pelo código 5952 - R$2.568,21 multiplicado por 1%. Diz que
também se verifica em relação a outro exemplo, o CNPJ no 61.186.888/0001-93, de acordo
com os "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de CSLL"
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
3
por ele emitido, ter havido a retenção no valor de R$2.837,92, não aceita pela Autoridade
Fiscal na análise do PERD/COMP;
3.5. Que resta demonstrado que existiu divergência entre o CNPJ da matriz do tomador, ou
de suas filiais, informadas nos "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de IRRF", e a informação constante no PER/DCOMP de sua matriz ou filiais, o
que levou à errônea verificação de valores informados no relatório da Receita Federal em
valores menores que os efetivamente retidos;
3.6. Que requer sejam novamente analisados seus créditos, de acordo com os
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF" de seus
tomadores informados ao Fisco através de suas respectivas DIRFs;
3.7. Que na "ANÁLISE DE CRÉDITO" anexa ao despacho decisório do PERD/COMP não foram
considerados os valores informados nos "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de IRRF", que levam em consideração que o valor devido num mês
foi recolhido pelo tomador por DARF somente no mês seguinte, (e.g. o valor retido em
dezembro de 2012 é recolhido por DARF somente em janeiro de 2013), não constando nos
Comprovantes de Retenção no Trimestre;
3.8. Que agiu acertadamente ao considerar como tributo recolhido antecipadamente, no
mês do faturamento, ainda que seu tomador tenha informado somente no mês do
pagamento do DARF, pois outra não deve ser a interpretação a ser dada ao art. 36 da Lei
10.833/2003, segundo o qual “os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção,
em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições";
3.9. Que a retenção é sofrida pelo prestador do serviço desde seu faturamento, e não só
quando do pagamento do DARF, não prevendo a lei que deva ser considerada a data da
antecipação SOMENTE a data do recolhimento do respectivo DARF pelo tomador. Defende
que interpretação inversa penaliza o Contribuinte desnecessariamente, já que antecipará o
pagamento do imposto para depois compensá-lo futuramente, sacrificando seu fluxo de
caixa por uma obrigação não devida. Nesta condição, merece reforma o r. despacho
decisório, uma vez que deve ser autorizada a compensação de todos os seus créditos;
3.10. Que quando da lavratura do despacho decisório foram olvidados princípios basilares
da administração pública, a saber: a) A motivação dos atos administrativos: devem ser
mencionadas as razões de fato e de direito que levaram a Administração a proceder
daquele modo; b) A razoabilidade: tratando-se de crédito proveniente de IRRF/Fonte retida
e recolhida pela fonte pagadora, claro e razoável que deveriam ter sido solicitados provas
para as fontes mencionadas;
3.11. Que a carência de motivação e razoabilidade, convalidadas pela ausência de
intimação para que o contribuinte ou as fontes pagadoras pudessem apresentar
documentos e/ou esclarecimentos acerca do direito pleiteado vicia o Despacho Decisório,
conforme previsto pelos artigos 59 do Decreto n° 70.235172 e artigo 53 da Lei n° 9.784194,
in verbis:
(...)
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
4
3.12. Que a IN RFB n° 1.300/2012, que trata, entre outras coisas, de "Compensações", prevê
que a autoridade administrativa pode determinar a realização de diligência fiscal para
verificar a existência do direito creditório.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, entendendo não haver
crédito a ser reconhecido.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de processo administrativo que tem origem na Declaração de
Compensação no 26893.91560.240113.1.3.03- 2987, transmitida pela Recorrente em 24.01.2013,
visando a compensar crédito de saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2012 com
débitos correntes de PIS e COFINS (período de apuração dez/12, vencimento jan. 13).
Referido saldo negativo teria sido formado a partir de retenções sofridas pela
Recorrente no 4o trimestre de 2012.
O despacho decisório reconheceu parte dos créditos pleiteados pela Recorrente. Do
total de R$ 411.002,24 de retenções supostamente sofridas em 2012, homologou R$ 305.805,53.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que o
crédito não estaria devidamente comprovado.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente argumenta que o Despacho Decisório estaria nulo por carência de
motivação e por ausência de cumprimento ao princípio da verdade material, além de também
supostamente ferir o princípio da razoabilidade, pois entende que deveriam ter sido solicitadas
provas para as fontes pagadoras mencionadas.
Todavia, o despacho decisório atendeu aos requisitos de validade previstos no art.
142 do Código Tributário Nacional e no art. 31 do Decreto no 70.235/72, tendo apresentado
descrição do fundamento que resultou na homologação parcial da compensação, com a devida
motivação.
Além disso, consta ainda do documento intitulado “Análise de Crédito”, fls.
187/198, parte integrante do despacho decisório, a referência ao processo administrativo no
10880.726454/2016-75, fls. 2 a 41, onde os documentos que envolveram a análise da
compensação podem ser consultados.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
5
Quanto ao despacho decisório ferir o princípio da razoabilidade e da verdade
material, por não terem sido solicitadas provas para as fontes pagadoras mencionadas, também
não procede o argumento porque não cabe ao fisco a produção de provas do crédito e sim ao
contribuinte quando se trata de prova de crédito a seu favor.
Portanto, afasto a preliminar.
MÉRITO
A Recorrente argumenta que o Fisco deveria ter verificado que alguns tomadores
efetuaram a retenção, citando exemplo de algumas empresas.
Ocorre que a auditoria que resultou no Despacho Decisório analisou tanto os
valores retidos pela matriz quanto pelas filiais dos tomadores de serviço da interessada e a decisão
da decisão da DRJ também verificou essa análise nos sistemas da Receita Federal, analisando
referidas informações e não identificou mencionados crédito nessas origens, conforme decisão
abaixo, a qual adoto como razões de decidir:
A interessada alega que não foi verificado que alguns tomadores efetuaram a retenção
informando o CNPJ de sua MATRIZ e não de sua filial, enquanto no PERD/DCOMP foi
informada o CNPJ de sua FILIAL, citando como exemplo a fonte pagadora de CNPJ no
06.964.587, da empresa SIMM SOLUÇÕES IP/M.M. DO BRASIL AS, que foi informado no
PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$552,30, entendendo estar demonstrado
que existiu divergência entre o CNPJ da matriz do tomador, ou de suas filiais, informadas
nos "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF", e a
informação constante no PER/DCOMP de sua matriz ou filiais.
Essa alegação não procede, uma vez que a auditoria que resultou no Despacho Decisório
analisou tanto os valores retidos pela matriz quanto pelas filiais dos tomadores de serviço
da interessada. Como exemplo cito tomador de CNPJ no 70.940.994. Além de confirmar
valor retido pela matriz, o demonstrativo à fl. 191 também reconhece valores retidos por
filiais. Adiante extrato do mencionado demonstrativo, com valores confirmados da matriz e
de filiais do mencionado tomador de serviço:

Quanto a um dos exemplos que a interessada apresenta na manifestação, do tomador de
CNPJ no 06.964.587, cujos cálculos não correspondem ao resultado de R$552,30 por ela
apresentado como retido, esclareço que foi confirmado exatamente o valor de R$552,30,
conforme abaixo:

Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
6
O outro exemplo citado na manifestação de inconformidade, relativo ao tomador de CNPJ
no 61.186.888/0001-93, que, segundo a interessada, teria havido a retenção no valor de
R$2.837,92, não aceita pela Autoridade Fiscal na análise do PERD/COMP, esclareço que o
Despacho Decisório reconheceu retenção no valor de R$3.476,71, além do valor
mencionado na manifestação de inconformidade, conforme excerto o demonstrativo de
análise do crédito adiante:

6.2. Divergências entre o período da retenção na fonte e o do recolhimento do Darf:
A interessada alega que não foram considerados os valores informados nos "Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de CSLL", que levam em
consideração que o valor devido num mês foi recolhido pelo tomador por DARF somente no
mês seguinte. Defende que a retenção é sofrida pelo prestador do serviço desde seu
faturamento, e não só quando do pagamento do DARF, não prevendo a lei que deva ser
considerada a data da antecipação SOMENTE a data do recolhimento do respectivo DARF
pelo tomador.
A interessada não apresenta exemplo concreto de tal divergência na manifestação de
inconformidade. Porém, a regra é que seja informado a retenção na DIRF correspondente
ao mês em que o pagamento ao beneficiário ocorreu e o imposto ou contribuição foi retido.
A data em que é feito o recolhimento do imposto ou contribuição retidos não é parâmetro
de data para informação em DIRF.
Ressalto, ainda, que todas essas supostas divergências apontadas pela interessada seriam
esclarecidas mediante a apresentação do documento hábil a comprovar valores retidos na
fonte, que, no caso, é o comprovante previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99, o qual deve ser fornecido
pelas pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos ou créditos a outras pessoas jurídicas.
6.3. Do pedido de reanálise do crédito:
Por fim, quanto ao pedido para que sejam novamente analisados seus créditos, de acordo
com os "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de CSLL"
de seus tomadores informados ao Fisco através de suas respectivas DIRFs, esclareço que
consultei os sistemas informatizados da RFB e constatei que em 08/12/2020 foi efetuado
novo batimento eletrônico entre os valores informados na DCOMP e as informações das
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, que resultou em confirmação de CSLL retida na
fonte no valor total de R$205.441,91, menor que o valor reconhecido no Despacho
Decisório. Os quadros abaixo demonstram o aqui relatado:
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
7

7. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à manifestação de
inconformidade, não havendo crédito de saldo negativo de CSLL a ser reconhecido.
Desta maneira, o presente caso demonstra ser uma questão de prova, tendo as
análises da auditoria (e da decisão da DRJ), sido realizadas com fundamentação e exame das
provas existentes nos autos e nos sistemas da Receita Federal.
Consequentemente, caberia à Recorrente comprovar a existência do crédito. E isso
não ocorreu no presente caso.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não sendo legítimo transferir esse mister à atividade fiscalizatória, não sendo permitido
ao Recorrente tentar modificar o objeto e conclusão das análises das auditorias para tal.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.381 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.931221/2017-73
8
O artigo 373 do CPC dispõe que a prova é de responsabilidade do autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito, inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus.
Entendo que não há prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inconsistências apuradas, de responsabilidade exclusiva da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1679
DF CARF MF
Original